Tribunal: TJDFT
Processo: 0008870-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0008870-06.2016.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Mb Engenharia SPE 040 S/A Embargada: Debora Rufino Bastos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Mb Engenharia SPE 040 S/A (Id.16286214) contra o acórdão (Id.16091548) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator